Tribunal: TJBA
Processo: 0505967-20.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505967-20.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DANIEL RUAS FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE BRANDAO CARDOSO, TALMO TORRES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em razão do cancelamento de voo internacional com conexão em território nacional.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré pelo transtorno causado aos autores, inclusive diante da ausência de assistência material adequada, e fixou indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da condenação imposta à empresa aérea por falha na prestação do serviço e, em especial, a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre os passageiros e a companhia aérea.

A responsabilidade da empresa é objetiva, com base no risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC.

O cancelamento do voo e a ausência de suporte aos passageiros configuram falha na prestação do serviço, não havendo comprovação de fortuito externo capaz de afastar o nexo causal.

A tese de força maior não restou comprovada, sendo insuficiente a mera alegação de ordem da torre de controle.

A indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor mostra-se compatível com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os danos materiais de R$ 145,00 foram devidamente comprovados por documentos. Ausente fundamento para modificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive quando decorrente de cancelamento de voo sem assistência adequada.
2. Ausência de comprovação de fortuito externo ou força maior apta a afastar a responsabilidade pelo dano moral e material causado ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; TJBA, APL 8003212-22.2023.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505967-20.2014.8.05.0274
,originários da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como apelante

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e
como apelados

DANIEL RUAS FERREIRA DOS SANTOS e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA